Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento.
3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.